Tribunal: CARF
Processo: 13888.003327/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003327/2009-93
ACÓRDÃO
9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA. BOLSA DE ESTUDOS A DEPENDENTES.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE
ESTUDOS PAGAS PARA DEPENDENTES. LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DO FATO
GERADOR. SALÁRIO INDIRETO.
O salário de contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho. Não integram o salário de contribuição apenas o valor
relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. À época
do fato gerador, incide contribuição social previdenciária nas bolsas de
estudos concedidas a dependentes de empregados.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 211.
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos
segurados empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e
congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no
12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila AiresCartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de OliveiraBarbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto daSilva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane AngelottiMeira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) oconselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão de recurso voluntário 2401-009.587 (fls. 67/75), e que foi admitido pela Presidência, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: Incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de
estudos pagas a dependentes de empregados, antes da edição da Lei no12.513/2011. Abaixo
segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
3
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e
o alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma especializada, a
Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário, conforme
preceitua o seu art. 458. Não configura salário de contribuição.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
14/07/2021 (fl. 76) e, em 27/08/2021 (fl. 108) retornou com Recurso Especial (fls. 77/106), dentro
do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68, suscitando a rediscussão da
matéria: Incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos pagas a dependentes
de empregados, antes da edição da Lei no12.513/2011.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como paradigmas
os acórdãos 9202-005.506 e 2403-001.705, os quais constam do sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso
Especial.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, declara o despacho que existe
similitude fática capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada pelo sujeito passivo.
Em todos os acórdãos, o lançamento contempla contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores de bolsas de estudo oferecidas a dependentes dos empregados. Também
em comum, tem-se que o período dos lançamentos é anterior à edição da Lei no 12.513/2011 que
deu nova redação à alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991.
No acórdão recorrido, o colegiado, por voto de qualidade, entendeu por afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores, ao argumento de que, em que pese a
alteração do dispositivo ser posterior aos fatos geradores, utilizando-se de critérios de
interpretação, se poderia concluir pela aplicação retroativa do dispositivo em sua nova redação,
eis que mais favorável ao sujeito passivo. Além disso, no acórdão recorrido é mencionado que a
interpretação da lei tributária deveria considerar conceitos do direito do Trabalho, no caso,
especificamente o previsto no art. 458, § 2o, inciso II, da CLT
Os paradigmas, por sua vez, apresentam o entendimento de que a legislação
aplicável é aquela vigente no momento do fato gerador. Logo, para o período do lançamento em
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
4
questão, deve-se observar a redação da alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991 que, à
época dos fatos geradores não previa a isenção sobre as bolsas de estudo fornecidas aos
dependentes dos empregados. Assevere-se que nos paradigmas, a observância do art. 458, § 2o,
inciso II, da CLT é rechaçada, ao argumento de que, quanto às contribuições previdenciárias há
legislação própria a respeito da matéria, no caso, a Lei no 8.212/1991.
Assim, diante da demonstração da divergência jurisprudencial, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Vejamos as inteligências trazidas pelos acórdãos recorrido e paradigmas a fim de
verificar a admissibilidade do presente recurso.
No recorrido, sustenta-se o tamanho benefício das bolsas de estudos concedidas
pelo empregador, o fato de não ser considerado verba salarial pela legislação trabalhista vigente, e
que os membros da família não podem ser excluídos do programa de concessão de bolsas. Aduz
que as bolsas de estudos são oferecidas pela própria instituição, um casu, no intuito de cumprir
com suas obrigações constitucionais e estatutárias da melhor forma possível, atendendo aos
anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região por ela polarizada.
Mais ainda. Afirma que a alteração estabelecida pela Lei no 12.513/2011 foi de
grande importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Isso porque, os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em substituição
de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os empregados e
dirigentes. Com o advento da Lei, os requisitos para a obtenção da isenção foram modificados,
não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria ser extensivo a todos
os empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa de estudos aos
dependentes dos empregados.
Partindo desse racional, usando os critérios de interpretação teleológico, histórico e
sistemático, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos concedidas aos dependentes
de seus funcionários não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
5
O paradigma 9202-005.506, no voto vencedor, cuja redatora foi a conselheira Elaine
Cristina Monteiro, manifesta sua conclusão interpretando que quanto a verba BOLSA DE
ESTUDOS, não restaram cumpridos os requisitos para que sua concessão não constituísse
salário de contribuição. A legislação pertinente a contribuições previdenciárias possui legislação
própria, tanto em relação a parte de custeio - Lei 8212/91, como em relação a concessão de
benefícios - Lei 8213/91, ambas regulamentadas pelo Decreto 3048/99.

No momento em que foi concedida, não encontrava amparo legal a exclusão dos
valores pagos à título de bolsas de estudos. Demais disso, não se pode descartar o fato de que os
valores pagos a título de BOLSA DE ESTUDOS AOS DEPENDENTES, representam alguma espécie de
ganho. Na verdade, dito benefício, está inserido no conceito lato de remuneração, assim
compreendida a totalidade dos ganhos recebidos como contraprestação pelo serviço executado.
Com relação a divergência jurisprudencial trazida na comparação do primeiro
paradigma, de fato sobressai que as Turmas divergiram na interpretação da mesma questão
jurídica. As questões fáticas são similares. Mais não é preciso para ser admitido o Recurso Especial.
Admito, pois, a aptidão do primeiro paradigma trazido à baila.
No caso do segundo paradigma, 2403-001.705, também a questão central da
argumentação da contribuinte é a incidência ou não de contribuição social previdenciária nas
bolsas de estudos concedidas aos dependentes de empregados. Aqui também se adota racional de
que a redação à época dos fatos geradores do art. 28, §9°, alínea t, Lei 8.212/1991, ou seja, sem a
redação dada pela Lei 12.513/2011, dispõe que não integra o salário de contribuição o valor
relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21, da Lei 9.394/1996,
bem como a cursos de capacitação e qualificação profissionais desde que não utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
No Relatório Fiscal, às fls. 01 a 35, há a comprovação de que a contribuinte
concedeu bolsas de estudos a dependentes de empregados. Desta forma, considerou-se correto o
lançamento efetuado pela Auditoria Fiscal posto que a concessão de bolsas de estudos para
dependentes de empregados integra o salário de contribuição, já que não se enquadra na
hipótese de não incidência de contribuição social previdenciária conforme disposição expressa da
redação do art. 28, § 9o, t, Lei 8.212/1991.
Por conseguinte, verifico que os casos em enfoque discutem a possibilidade de se
considerar ou não na base da contribuição previdenciária os pagamentos de bolsas de estudos em
benefício dos dependentes dos empregados, antes da dição da Lei no 12.513/2011.
No recorrido mostrou-se assentado, por maioria, que não deve ser considerado tal
pagamento como salário de contribuição previdenciária. Ou seja, afastou a incidência.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
6
No paradigmas se assenta tese semelhante, mas contrária ao recorrido. É afirmado
não ser possível afastar o recolhimento da contribuição sobre tais pagamentos eis que não havia
legislação especifica que isentasse tal verba da incidência da contribuição previdenciária.
Sem mais enleios, sendo a divergência manifesta, clama-se por uma composição
diluidora do desentendimento fincado nas motivações dos julgados confrontados.
Do exposto, conheço do Recurso especial.
2
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS FILHOS
E DEPENDENTES DOS SEGURADOS EMPREGADOS
No racional do acórdão recorrido, a autoridade tributária considerou que as bolsas
de estudo concedidas aos filhos de funcionários são verbas habitualmente pagas, que integram a
remuneração dos segurados empregados, na condição de salário indireto. Resumiu que as bolsas
são destinadas aos filhos de funcionários, caracterizando-se como utilidade recebida pelo
trabalho.
Pois bem. Relembremos que o direito previdenciário é dotado de autonomia,
porém há forte vinculação com outros ramos do direito e, por isso, sofre diversas influências. De
um lado, a concepção de remuneração para definir a base de cálculo da contribuição
previdenciária das empresas relativamente aos segurados empregados tem sua viga mestre de
compreensão a partir dos preceitos contidos na área trabalhista (art. 22, inciso I, da Lei no 8.212,
de 1991).
Por outra parte, a quantificação da base de cálculo da contribuição previdenciária
dos segurados empregados é realizada com fundamento em um conceito exclusivo previdenciário,
qual seja o denominado salário-de-contribuição. Na essência, a delimitação do salário-de-
contribuição equivale à remuneração paga, creditada ou devida ao trabalhador (art. 28, inciso I, da
Lei no 8.212, de 1991).
O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define a remuneração como
gênero, em que o salário é espécie.
No artigo seguinte, além do salário pago em dinheiro, resta autorizado o
pagamento ao empregado na forma de utilidades, denominado de salário-utilidade, mediante
fornecimento de bens ou serviços.
Nem toda utilidade assume a natureza salarial. Para fins da inclusão no conceito de
salário e, por conseguinte, no âmbito da remuneração do trabalhador, é fundamental examinar se
o fornecimento da utilidade tem por objetivo a retribuição pelo trabalho. Vale dizer, se há um
caráter contraprestativo no fornecimento da utilidade.
Ainda que contenha inegável valor econômico, a capacitação do trabalhador
constitui um evidente investimento na qualificação deste, fornecendo-lhe meios para exercer a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
7
atividade profissional e a cidadania, cuja formação educacional reverte-se em favor da empresa e
da sociedade. Não se destina a retribuir o trabalho efetivo, sendo uma verba empregada “para o
trabalho”, e “não pelo trabalho”.
Diferentemente, entendo, é o desconto ou custeio de mensalidade ou bolsa escolar
vinculada aos serviços educacionais voltados ao ensino fundamental e médio de filhos e demais
dependentes dos funcionários da empresa. Esse tipo de concessão advém apenas da relação de
trabalho e tem por finalidade precípua acrescer vantagem contra prestativa ao trabalhador, com
ou sem vínculo empregatício, configurando clara remuneração indireta, na medida em que a
utilidade é fornecida "pelo trabalho", e não "para o trabalho".
Em que pese os laços existentes entre legislação previdenciária e preceitos
trabalhistas, os princípios basilares tributários, tais como legalidade e tipicidade, cuja aplicação é
obrigatória ao custeio das prestações securitárias, impõem observar as regras matrizes de
incidência e as hipóteses de exclusão tributária nas relações entre Fisco e contribuintes, entre
outros aspectos. Para fins de base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária, o
legislador tributário elegeu as parcelas remuneratórias destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
Em harmonia com o conceito de remuneração "para o trabalho", os dispêndios com
a educação e capacitação do trabalhador escapam à tributação, muito embora o legislador
subordine a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária ao atendimento de certas
condições fáticas. Por outro lado, a extensão aos gastos com educação de familiar depende da
expressa previsão na lei tributária, dado o caráter de remuneração "pelo trabalho".
Em tal senda, não corroboro a argumentação de que não possua caráter
remuneratório, pois não é considerada retribuição pelo trabalho prestado. Ora, não estamos
falando de uma bolsa concedida a terceiros desvinculados de relação de trabalho com a empresa,
mas de empregados, cuja concessão da bolsa, nada mais é do que um atrativo indireto de captura
de profissionais, já que permite ao empregado dar ao seu dependente (filho) instrução em
escola particular, que muitas vezes não poderia com o simples salário pago pela instituição.
Não discordo do aspecto louvável que se poderia extrair de tal ação, mas a
legislação tributária não comporta interpretação extensiva face atitudes altruísticas, salvo nos
casos expressamente determinados em lei, em obediência, no caso concreto, ao art. 111 do
CTN c//c com o art. 28, I e §9o. 't" da lei 8212/91.
A Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, trouxe nova redação para a alínea “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, passando a excluir, de forma expressa, da incidência da
contribuição previdenciária o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
8
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
(...)
Tal alteração legislativa não teve caráter interpretativo, tampouco dispõe sobre
aplicação de penalidade. Em consequência, seus efeitos são prospectivos, para o futuro, nos
termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. (...)
É dizer, portanto, que a novel redação não é aplicável ao presente lançamento,
posto que posterior à ocorrência dos fatos geradores. A modificação legislativa não representa
uma simples interpretação autêntica, quando ausente a inovação do ordenamento jurídico.
Por fim e não menos importante, trago alume a Sumula CARF 211, qual estabelece
que :
Súmula CARF no 211
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Em suma, tendo em conta os fatos geradores envolvidos no lançamento,
correspondentes ao período de 01/2004 a 12/2008, merece reforma a decisão de piso afastou o
lançamento tributário.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.673 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003327/2009-93
9
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da Fazenda.

Fl. 206
DF CARF MF
Original